Tribunal: TJES
Processo: 0003706-77.2015.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-04-04

Ementa:
EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART. 121, § 2º, INCISO IV, C/C ART. 14, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL. PRELIMINARES DE NULIDADE DA SESSÃO PLENÁRIA REJEITADAS. UTILIZAÇÃO DO SILÊNCIO DO RÉU PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. EXIBIÇÃO DE INTERROGATÓRIO COM UNIFORME PRISIONAL. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. PRINCÍPIO
PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF
. DECISÃO DOS JURADOS CONFORME A PROVA DOS AUTOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA REDIMENSIONAR A PENA-BASE.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação criminal interposto contra sentença que condenou o réu pela prática de tentativa de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, inciso IV, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal), à pena de 20 anos de reclusão, em regime inicialmente fechado.
2. A defesa suscita preliminares de nulidade da sessão plenária do júri, alegando que o membro do Ministério Público utilizou o silêncio do réu em prejuízo deste, e exibiu o interrogatório do acusado gravado em vídeo com o réu vestindo uniforme prisional, o que teria causado prejuízo indevido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Duas questões centrais estão em análise: (i) se houve nulidade no julgamento em plenário do júri em razão da utilização do silêncio do réu pelo Ministério Público e da exibição do interrogatório gravado com o acusado usando uniforme prisional; (ii) se a decisão dos jurados foi manifestamente contrária às provas dos autos, e se há necessidade de redimensionamento da pena aplicada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Preliminares rejeitadas. A mera referência indireta ao silêncio do réu, feita de forma moderada e sem exploração indevida, não configura nulidade, conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça. O Promotor de Justiça apenas fez menção de forma retórica ao silêncio do réu, sem qualquer exploração prejudicial. Ademais, aplica-se o princípio
pas de nullité sans grief
, já que não houve demonstração de prejuízo concreto ao apelante, conforme exige o art. 563 do Código de Processo Penal.
5. Quanto à exibição do interrogatório do réu com uniforme prisional, inexiste nulidade automática, conforme entendimento consolidado. Não foi demonstrado que o uso do uniforme influenciou o ânimo dos jurados, cabendo à defesa provar o prejuízo, o que não foi feito.
6. No mérito, a decisão dos jurados encontra respaldo no conjunto probatório. A vítima inicialmente identificou o réu como autor dos disparos que a atingiram, mesmo tendo alterado sua versão em juízo, o que pode ser explicado pelo temor de represálias. A autoria também foi corroborada por depoimentos policiais e provas materiais, incluindo o fato de o veículo usado no crime pertencer ao réu.
7. Quanto à dosimetria da pena, foi constatado que o Juiz de primeiro grau valorou negativamente a culpabilidade e a conduta social do réu de forma inadequada, não havendo elementos que comprovem premeditação ou periculosidade social extrema. Ademais, as circunstâncias do crime já foram consideradas na agravante de perigo comum, caracterizando
bis in idem
. Assim, a pena-base foi redimensionada para 15 anos, 4 meses e 15 dias de reclusão.
8. Mantidas as agravantes da reincidência e do perigo comum, a pena intermediária foi estabelecida em 20 anos, 11 meses e 3 dias de reclusão. Aplicada a fração de 1/3 referente à tentativa, a pena final foi fixada em 13 anos, 11 meses e 12 dias de reclusão, a ser cumprida em regime fechado.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso parcialmente provido para redimensionar a pena-base, mantendo-se o regime inicialmente fechado e os demais termos da condenação.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 121, § 2º, IV; 14, II; 59, 61, 68; CPP, arts. 478, II; 563.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg-HC 681.184, Relª Min. Laurita Vaz, DJE 21/08/2023; TJMG, APCR 0220243-90.2018.8.13.0105, Relª Desª Beatriz Pinheiro Caires, DJEMG 12/07/2024.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0003706-77.2015.8.08.0030
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LUIZ ANDRE MIRANDA PEREIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0003706·77.2015.8.08.0030

SESSÃO DIA: 19/02/2025

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA (RELATOR):-

Lido o que exarado às folhas pelo Eminente Relator.

*

O SR. ADVOGADO PETRIUS ABUD BELMOK:-

Boa tarde. Cumprimento vossa excelência, Desembargador Fernando Zardini, e na pessoa de Vossa Excelência cumprimento os demais pares; e pelo que entendi faz aniversário amanhã. Cumprimento e lhe dou os parabéns e toda a felicidade. Que o senhor possa ter aqui, diante dos trabalhos, que continue sendo, assim como todos, desembargadores e desembargadoras que atendem muito bem a advocacia. Nos sentimos muito lisonjeados em tê-los aqui em julgamento e o atendimento que os senhores nos prestam no nosso dia a dia.

Digo isso, só para abrir um parêntese, que realmente hoje a sessão está um pouco longa e às vezes as pessoas se questionam se é necessário a sustentação oral pelos advogados ou não. A sustentação oral engloba um poder muito maior de apenas vir aqui e apresentar as justificativas dos advogados e advogadas. Desculpem. Cumprimento também o Ministério Público; demais serventuários, advogados e advogadas presentes, que faço, especialmente, em nome de minha esposa, como sempre. Mas a sustentação oral, em si, não é apenas para trazermos as ideias que os advogados e advogadas tenham com relação ao processo. E, sim, para que possamos ter, vivenciar esse ambiente do judiciário, para que possamos ter esse contato físico com as pessoas que estão julgando nossos processos. Então, por mais que existam entendimentos que é tedioso a sustentação, há pessoas que entendem que tem que ter sustentação, justamente para que possamos ter esse enfrentamento entre o Ministério Público, advogados, Judiciário e sociedade.

Dito isso Excelências, este processo trata de um recurso de apelação advindo da Primeira Vara Criminal da comarca de Linhares, onde um apelante foi condenado a um crime de tentativa de homicídio a uma pena de vinte anos de reclusão.

Nessa apelação faço vários pedidos de nulidade. E a primeira nulidade que venho requerer é que quando foi iniciada a sessão no Tribunal do Júri, a defesa pediu que o acusado não prestasse depoimento, apenas processo parcial, que respondesse só as perguntas da defesa.

No início da fala do Ministério Público, o Ministério Público abre um parêntese muito importante com relação ao silêncio, que é direito do acusado em tê-lo. O representante do Ministério Público abre esse parêntese dizendo o seguinte:
Olha, Conselho de Sentença o acusado está aqui, ele não quis responder as minhas perguntas. Ele só quis responder as perguntas da Defesa.
Isso é um escárnio. Isso é uma mudança doutrinária e jurisprudencial que prejudica o bom andamento do processo. Porque se ele não fosse culpado, ele responderia às minhas perguntas.

E aí faço a comparação com o Direito americano. No direito americano, Excelências, o réu não tem direito de ter silêncio, não tem o direito de mentir como aqui no Brasil, que ele pode mentir. E dito isso, caso ele venha a cometer o perjúrio, ele tem uma pena muito maior do que o crime que ele está cometendo aqui, respondendo em plenário.

Ou seja, quando eu arguisse a preliminar de nulidade da utilização do silêncio do apelante em plenário pelo Ministério Público, o juiz, o magistrado de Piso, simplesmente, disse o seguinte:
olha, ele só usou o direito comparado do
D
ireito brasileiro para o
D
ireito americano.
Eu falei:
pois bem, se é só isso que o senhor entende, só consta a minha nulidade, porque eu tenho que subir isso pro
T
ribunal,
para o

T
ribunal analisar bem essas falas do Ministério Público.

Logo em seguida a isso o Ministério Público inicia sua fala, e o Ministério Público além de usar o silêncio do acusado em seu prejuízo, ele utiliza, ele cita documentos que não constam os autos. Eu aparteei no momento oportuno. O Ministério Público não me deu a aparte. Eu pedi interferência do magistrado de piso. Ele também não me concedeu aparte, dizendo que se não está nos áudios isso que o Ministério Público está citando, que a defesa arguisse isso na sua fala. Mas eu falei:
Excelência
, quero ver o documento que o Ministério Público está citando.
Ele não me deu oportunidade, não oportunizou que o Ministério Público mostrasse esse documento que não existia nos autos e assim continuou o julgamento.

Logo em seguida a isso também o Ministério Público alega outra nulidade, que o Ministério Público utiliza a vestimenta do sistema carcerário do Estado em desfavor do réu. Quando passa o depoimento do réu, do apelante, em plenário. Quando ele foi ouvido em juízo. Ele estava com o uniforme do sistema penitenciário capixaba. E ele utilizou isso em desfavor do réu.

E aí, cumulando com todos esses enfrentamentos que acabei de passar, utilizando o traje que o réu estava, utilizando os documentos que não estavam no processo, e utilizando com silêncio do réu, continuou-se a apreciação pelo Tribunal do Júri.

Uma nulidade que aleguei é uma nulidade importante que existe, que pode surgir uma discussão aqui muito interessante. Fui contratado para fazer o júri nesse processo. Apenas o júri. Quando eu presenciei, eu presenciei que existiria uma nulidade na decisão de pronúncia nesse processo. Aleguei essa nulidade. Após ao Tribunal do Júri, eu aleguei lá no Tribunal do Júri e também não foi acatada. O que se pode entender com relação a essa nulidade?

Que pode ter uma preclusão temporal, tendo em vista que deveria ter sido alegada isso lá na decisão de pronúncia. Fato que realmente não ocorreu, que foi deficiência da defesa. Mas mesmo assim trouxe essa questão da nulidade com relação à decisão de pronúncia por quê? Porque por mais que ela tenha essa preclusão temporal, ela se confunde com o mérito quando eu falo do julgamento dos jurados manifestamente contrária a prova dos autos. Por que digo isso? Porque, a partir do momento que uma decisão de pronúncia, no entendimento da defesa, contrária, uma decisão de pronúncia totalmente equivocada, ela contamina o entendimento dos jurados para se manifestar acerca das provas, somada a todos aqueles elementos que o promotor trouxe em desfavor do réu.

Digo isso porque a decisão de pronúncia, os magistrados assim se manifestam. Pego bem o gancho do doutor Carlos Alberto que acabou de explanar muito bem aqui essa questão do
pro societate.

Destaco que nessa fase prevalece o
in dubio pro societate
e as provas colhidas na esfera policial e são suficientes para encaminhar o acusado ao douto conselho de sentença.

No caso em apreço, a vítima sobrevivente contou para os policiais militares quem teria sido o autor dos disparos, a arma de fogo, isto é, o acusado. Bem como ele relatou na delegacia de polícia, com detalhes, a participação do acusado. Ainda que tenha mudado sua versão em juízo, o depoimento dos policiais possui fé pública e presumem-se verdadeiros. Demais disso, o depoimento do tio da vítima, Sr. Paulo Sérgio, corrobora a versão apresentada pela vítima na esfera policial.

Desembargador Eder, essa foi uma decisão de pronúncia totalmente equivocada, que vou tentar esmiuçar a para o senhor.

Primeiro destaco que ele pronunciou o apelante, pelo
in dubio pro societate
em provas colhidas exclusivamente em esfera policial. Ele fala isso na pronúncia dele. Ele fala isso. E aí, ele segue o seguinte. Ainda que tenha mudado a versão, porque a vítima mudou a versão no julgamento. Falou que não foi o apelante o autor dos disparos. O depoimento dos policiais possui fé pública.

Não existe depoimento de policiais nesse processo. Não existe. Em momento algum, tanto esfera policial quanto esfera judicial, não existiu nenhum depoimento de policial. O único relato policial que existe no processo é o B. U. que o policial fez no dia do crime. E o magistrado de primeiro grau está baseando a decisão de pronúncia dele na fé pública que se presume do depoimento de policiais que nem constam do processo. Não existem policiais ouvidos nesses autos. Repito: não existe. Existe um B.U. feito no dia dos fatos. Mas em momento algum eles foram ouvidos em delegacia, em momento algum eles foram ouvidos em juízo.

Passando esse fato dos policiais que é uma das partes equivocadas da decisão de pronúncia do magistrado de piso. Ele diz que o tio da vítima corrobora a história contada pela vítima nos fatos. Só que equivoca-se novamente o magistrado. Porque olha o que o tio da vítima fala em seu depoimento:
Que o declarante
(é o Paulo Sérgio que é o tio da vítima, citado na decisão de pronúncia)
relata que Renan
(que é a vítima)
disse para o declarante que os disparos de arma de fogo contra a sua pessoa foi por engano.
D
izendo que Renan não seria o alvo. Que o declarante, ao perguntar para Renan quem foi o autor, este, por sua vez, diz não saber declinar quem disparou contra o mesmo.
Ou seja, o próprio magistrado de piso na decisão de pronúncia, caso não seja julgada nula, ela induz os jurados quando essa peça é entregue aos jurados para leitura no momento do Tribunal do Júri. Ele traz várias informações equivocadas. Não tem depoimento de policial. O tio da vítima não corrobora o que a vítima falou. Inclusive, o tio da vítima fala que a própria vítima fala que não sabe quem foi o autor dos disparos.

Para concluir, existe uma testemunha presencial dos fatos. O senhor Walace Venâncio da Silva Nascimento. Ele fala o seguinte, no depoimento dele em juízo. Folha 101 dos autos, minuto 1 e 30’’, até os minutos 3 e 35’’:
Vi quando um ônix, prata, curvou e tinham dois indivíduos no veículo. Dois coroas de aproximadamente 40 anos. Sendo que diminuíram a velocidade ao passar pelo quebra-molas e começaram a disparar de dentro do veículo.
Essa testemunha presencial, inclusive essa testemunha aqui, ajudou a socorrer a vítima.

Então, quero que entendam é que com relação a preliminar da nulidade da decisão de pronúncia, por mais que ela se confunda com o mérito, por mais que Vossas Excelências possam entender que houve uma preclusão temporal no momento correto do pedido de nulidade, ela se confunde com o mérito, realmente, na hora em que os jurados se pronunciam contrariamente às provas dos autos. Por quê? Não existe prova nos autos na verdade, e, sim, um equívoco de pronúncia que foi utilizado para que pudesse vir a condenar o acusado.

E sem mais delongas, esse é um entendimento já muito bem esboçado no STJ, no julgamento do Recurso Especial nº 1.932.734 onde o STJ anula a condenação em júri, baseada apenas em inquérito policial. Homem foi condenado por homicídio no Tribunal do Júri, exclusivamente com base em um depoimento prestado na fase de inquérito policial. Schiette considerou:
que a solução mais acertada para o caso é não apenas desconstituir o julgamento
pelo conselho de
sentença, como também anular o processo desde a decisão de pronúncia, pois não havia como subverter o paciente ao tribunal do júri com uma declaração colhida no inquérito policial e não corroborava em juízo.
Ou seja, essa jurisprudência se encaixa perfeitamente no procedimento que estamos analisando hoje. Então, como disse o Dr. Carlos Alberto, o tempo para nós aqui voa. Agradeço a atenção de todos e esse é o meu pedido.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA (RELATOR):-

Eminente Presidente, cumprimento a douta Defesa pelo trabalho realizado nesta oportunidade, como sempre com muita qualidade. Peço o retorno dos autos, considerando alguns pontos que Sua Excelência traz agora, durante sua sustentação oral.

*

tnsr

SESSÃO DIA: 19/03/2025

V O T O

RETORNO DOS AUTOS

PRELIMINARES DE NULIDADE DA SESSÃO PLENÁRIA

O SR. DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA (RELATOR):-

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
Luiz André Miranda Pereira
em face da r. sentença de fls. 315/318v dos autos físicos, prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares.

Inicialmente,

a defesa requer o reconhecimento de nulidade da sessão plenária, alegando que, durante o julgamento, o membro do Ministério Público de primeiro grau teria utilizado o silêncio do réu em seu prejuízo
.

Pois bem.

Da análise dos autos, observo que o apelante, ao ser interrogado em plenário, optou por responder somente às perguntas formuladas por seus advogados. Nesse ponto, a defesa alega que o Promotor de Justiça, ao fazer o uso da palavra e pugnar pela condenação do réu nos termos da pronúncia, utilizou o silêncio do acusado como forma de prejudicá-lo, o que afrontaria o artigo 478, inciso II, do Código de Processo Penal.

Ocorre que, não obstante as alegações defensivas, tal pleito foi inteiramente rechaçado em plenário, conforme se observa da Ata de Julgamento acostada às fls. 303/306v dos autos físicos.

Por ser oportuno, transcrevo trecho da fundamentação utilizada pelo magistrado
a quo
:

“[...]
No que tange à impugnação defensiva, relativa ao suposto uso do silêncio do acusado em seu desfavor, não há como acolhê-la, uma vez que, no entender deste Juízo, o Ministério Público não fez uso do silêncio do acusado em como argumento de autoridade em seu prejuízo, ou para ‘taxá-lo’ como culpado pelo crime, mas sim fez uma abordagem do direito ao silêncio no direito comparado, no qual o réu possui o direito ao silêncio, mas, caso decida responder e venha a mentir, comete crime de perjúrio, diferentemente do direito brasileiro, em que a mentira não gera qualquer consequência, tendo o Promotor, ainda, explicado aos jurados a mudança jurisprudencial no direito brasileiro, em que, de certo tempo para cá, passou-se a admitir o interrogatório parcial, em que o denunciado opta por não responder as perguntas de determinada parte, tal como ocorreu no caso em tela, em que o acusado decidiu responder apenas as perguntas da Defesa. Ou seja, no caso, não houve exploração do silêncio
[...].”

Desse modo, considerando que o membro do
Parquet
se limitou a fazer pequena referência ao silêncio do réu para melhor esclarecer a questão aos jurados,
não há que se falar em inviolabilidade ao direito de silêncio
.

Sobre o tema, destaco o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. VIOLAÇÃO DO ART. 478, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. MERA REFERÊNCIA INDIRETA AO SILÊNCIO DO RÉU. NULIDADES INEXISTENTES. PREJUÍZO NÃO CONSTATADO. PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Conforme o entendimento desta Corte, "[a] menção ao silêncio do acusado, em seu prejuízo, no Plenário do Tribunal do Júri, é procedimento vedado pelo art. 478, II, do CPP. No entanto, a mera referência ao silêncio do acusado, sem a exploração do tema, não enseja a nulidade" (HC n. 355.000/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, DJe 27/08/2019).
2. Na hipótese dos autos, não houve sequer referência direta ao silêncio do Réu, tendo o Órgão ministerial apenas mencionado, de forma retórica, uma pergunta sem relação com os fatos que gostaria de fazer ao Acusado, além de apontar que somente ao longo da investigação o ora Agravante teria confessado o delito, o que não configura a nulidade suscitada.
3. Ademais, na forma do art. 563 do Código de Processo Penal, nenhum ato poderá ser declarado nulo caso não demonstrado, tal como ocorre na espécie, efetivo prejuízo para a Defesa
- já que o questionamento ventilado nos debates pelo Parquet não se referiu ao fato criminoso propriamente dito, ressaltando-se, também, que o argumento envolvendo a confissão extrajudicial do Réu se sustentaria, ainda que eventualmente não exercido o direito ao silêncio. Aplicação do princípio pas de nullité sans grief. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 681.184; Proc. 2021/0225123-7; RS; Sexta Turma; Relª Min. Laurita Vaz; DJE 21/08/2023)
.

Outrossim, sabe-se que a jurisprudência da colenda Corte é firme no sentido de que a decretação da nulidade processual depende da demonstração do efetivo prejuízo, por aplicação do princípio
pas de nullité sans grief
, consagrado no artigo 563, do Código de Processo Penal, o que não foi demonstrado nos autos.

Prosseguindo,
a defesa se insurge quanto ao fato de ter o Promotor de Justiça afirmado que o réu e a vítima permaneceram custodiados na mesma Unidade Prisional
– informação essa que não constava nos autos – além de ter exibido o interrogatório do apelante, gravado em mídia audiovisual na primeira etapa do Tribunal do Júri, momento em que o recorrente estava vestindo uniforme prisional.

Nesse ponto, cabe ressaltar que o membro do Ministério Público Estadual apenas mencionou, no contexto de suas alegações, que o acusado e a vítima permaneceram custodiados na mesma Unidade Prisional, não tendo mencionado qualquer tipo de documentação extra, ou ainda, levantado alguma hipótese para os jurados.

Outrossim, quanto ao interrogatório do acusado na primeira fase do júri, que foi apresentado durante a sessão plenária, não há que se falar em irregularidade em razão do uso do uniforme prisional, conforme entendimento pacificado pela jurisprudência pátria. A propósito, veja-se:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI DELITO DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. JULGAMENTO EM PLENÁRIO. USO DE UNIFORME PRISIONAL. INFLUÊNCIA NO ÂNIMO DOS JURADOS. NÃO COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO OPORTUNA. PRECLUSÃO. DECISÃO DOS JURADOS. PROVAS QUE ATESTAM A PARTICIPAÇÃO DO RÉU NO DELITO. VEREDICTO CONFIRMADO. DOSIMETRIA. SANÇÃO FUNDAMENTADA.
01. Inexistindo comprovação de que o uso de uniforme prisional pelo acusado tenha influenciado o ânimo dos jurados, cuidando-se de inconformismo sequer manifestado, pelo interessado, antes do julgamento, afasta-se a tese de nulidade.
02. Alicerçado o veredicto popular em prova contundente coletada nos autos, ratifica-se a decisão dos jurados. 03. Não se modifica pena devidamente fundamentada. 04. Preliminar rejeitada. Recurso improvido. (TJMG; APCR 0220243-90.2018.8.13.0105; Segunda Câmara Criminal; Relª Desª Beatriz Pinheiro Caires; Julg. 11/07/2024; DJEMG 12/07/2024).

[...].
3. O uso de uniforme prisional durante a Sessão do Júri, por si só, não configura nulidade, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. A propósito, assim decidiu a Quinta Turma em julgamento de recurso em mandado de segurança que objetivava a permissão para o réu vestir roupas civis em Plenário do Júri. 4. No campo da nulidade no processo penal, vigora o princípio pas de nulité sans grief, previsto no art. 563, do CPP, segundo o qual, o reconhecimento de nulidade exige a comprovação de efetivo prejuízo.
5. O art. 59, inciso II, do Código Penal, estabelece que, para fixação da pena-base, o Magistrado a aplicará dentro dos limites previstos. O caput do mesmo artigo prevê que a fixação deverá atender à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, ao comportamento da vítima, estabelecendo a pena conforme seja necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime. 6. De acordo com a jurisprudência pacificada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, a dosimetria penal/individualização da pena é questão afeta à atividade discricionária do julgador, atrelada às particularidades do caso concreto. 7. A agravante prevista no §2º do art. 2º da Lei nº 12.850/13 deve ser mantida. 8. Apelos Desprovidos. (TJAC; ACr 0000207-30.2021.8.01.0011; Sena Madureira; Câmara Criminal; Relª Juíza Denise Bonfim; DJAC 04/10/2024; Pág. 27).

Dito isso,
não restou demonstrado que o uso do uniforme prisional tenha influenciado a decisão dos jurados, valendo destacar que, caberia exclusivamente à defesa demonstrar o efetivo prejuízo causado ao apelante
, o que não foi feito no presente caso.

Além disso, a Procuradoria de Justiça, em parecer exarado no id. 10758098, asseverou que:

“[...] consoante se depreende da redação do artigo 571, do Código de Processo Penal, as nulidades referentes à instrução criminal dos processos da competência do júri devem ser arguidas logo depois de ocorrerem, sob pena de serem fulminadas pela preclusão.

Portanto, a vestimenta utilizada pelo apelante quando do interrogatório na primeira fase do procedimento do júri deveria ter sido arguida em recurso em sentido estrito. Contudo, verificamos dos autos que a defesa quedou-se inerte em relação ao fato durante o rito da primeira fase, vindo somente em apelação demonstrar sua irresignação, restando evidente a preclusão da matéria arguida, face a sua extemporaneidade”.

À luz do exposto,
rejeito as preliminares aventadas
.

É como voto.

PRELIMINAR DE ILEGALIDADE DA DECISÃO DE PRONÚNCIA

Ato contínuo, a defesa sustenta a ilegalidade da decisão que pronunciou o réu, sob o argumento de que a mesma se amparou exclusivamente em elementos do inquérito policial.

Contudo, a meu sentir, a matéria manejada em sede preliminar se confunde com o próprio mérito recursal, visto tratar necessariamente da análise do conjunto probatório, de modo que entendo por correto examinar as alegações em comento quando da análise do mérito do processo.

Sendo assim,
rejeito
a preliminar
.

É como voto.

MÉRITO

Rememorando os fatos, cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por

Luiz André Miranda Pereira
em face da r. sentença de fls. 315/318-verso dos autos físicos, prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público de 1º grau às fls. 02/03 dos autos físicos, narra os seguintes fatos:

“[...] em 24/01/2015, por volta das 17:50 horas, na Av. Vitória, nº 35, Bairro Aviso, Linhares-ES, o denunciado, com
animus necandi
, desferiu diversos disparos de arma de fogo contra a vítima RENAN OLIVEIRA, causando as lesões descritas no Laudo de Lesões Corporais de fls. 22/23. Somente não logrando êxito em seu intento por circunstâncias alheias a sua vontade.

Consta dos autos, que na data do fato a vítima se encontrava em frente ao portão da casa de um amigo, quando se aproximou um veículo Fiat Palio, de cor prata, ocasião em que o denunciado de dentro do veículo efetuou diversos disparos em direção a RENAN, momento este que a vítima mesmo atingida conseguiu fugir do local, sendo socorrida posteriormente por um parente.

Após o cometimento do crime o autor evadiu-se do local.

Verificou-se que a execução do crime dificultou e quiçá impossibilitou a defesa da vítima, eis que o acusado, de inopino, a surpreendeu em plena via pública; além do que estava desarmada. [...].”.

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo, o magistrado de primeira instância, em consonância com a decisão proferida pelo Conselho de Sentença daquela Vara, julgou procedente a pretensão punitiva do Estado e, via de consequência,
condenou
o acusado pelo crime capitulado no
artigo 121, § 2°, inciso IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, c/c artigo 1º, inciso I, da Lei nº 8.072/90
, à pena de
20 (vinte) anos de reclusão
, a ser cumprida em regime inicialmente
fechado
.

Em
razões recursais
apresentadas às fls. 359/374 dos autos físicos, a defesa aduz que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, razão pela qual pugna pela submissão do recorrente a novo julgamento perante o Conselho de Sentença. Subsidiariamente, requer o redimensionamento da pena-base ao patamar mínimo previsto na legislação.

Demonstrados resumidamente os fatos e as teses jurídicas suscitadas, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Assim, destaco que inicialmente a defesa pleiteia a

submissão do apelante a novo julgamento perante o Tribunal Popular do Júri
, sob o argumento de que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos.

Pois bem. Consoante a jurisprudência mais hodierna e majoritária, somente será considerada decisão manifestamente contrária à prova dos autos aquela em que o julgamento ocorrer de forma completamente destoante com o conjunto probatório constante nos autos, tendo em vista que o Conselho de Sentença tem plena liberdade de escolha entre as versões apresentadas pela defesa e pela acusação, desde que estejam presentes elementos idôneos de prova a embasar o veredicto.

Isto é, embora suas decisões não sejam absolutas, estando sujeitas ao controle do Poder Judiciário, para que a validade da decisão proferida pelo Júri seja confirmada,
exige-se apenas que existam provas capazes de sustentar a tese acolhida
.

Dessa forma, não cabe a este egrégio Tribunal proceder uma análise profunda dos elementos probatórios de modo a definir se a tese escolhida é a mais justa ou adequada ao caso, pois, no recurso de apelação interposto com base em decisão manifestamente contrária à prova dos autos,
deve o órgão ad quem verificar tão somente a existência ou não de suposto equívoco na manifestação de vontade dos jurados em relação às questões já debatidas no processo
.

Nesse sentido, destaco precedente deste Tribunal de Justiça, vejamos:

[...].
3. A decisão do júri somente admite anulação quando não possui nenhum apoio nas provas trazidas aos autos, uma vez que é lícito aos jurados optar por uma das versões a eles apresentadas para análise.
Na espécie, a decisão emanada do Egrégio Conselho de Sentença em nenhum momento se apresenta contrária à prova dos autos, e, portanto, não há que se falar em anulação por este fundamento. [...] (TJES; APCr 0004054-71.2015.8.08.0038; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg. 27/09/2023; DJES 03/10/2023).

Em idêntica orientação, afirma Eugênio Pacelli que “
não se poderá pleitear a nulificação do que decidido pelo Júri se houver nos autos provas que amparem tanto a condenação quanto a absolvição. Nesse caso, não se está diante de decisão manifestamente contrária à prova dos autos, mas unicamente de adoção pelo júri (pelo livre convencimento, sequer motivado – uma exceção ao art. 93, IX, CF/88) de uma das teses amparadas por provas presentes nos autos.”
(Comentários ao Código de Processo Penal, 4ª ed., 2011, p. 1144).

Nessa linha, ao compulsar detidamente os autos, verifico que deles constam

elementos suficientes a sustentar a decisão proferida pelo colendo Conselho de Sentença
.

Digo isso, pois a
materialidade
delitiva do crime restou evidenciada nos autos físicos pelo Boletim Unificado às fls. 06/07, pelo Relatório de Diligência de fl. 08, pelo Auto de Reconhecimento de Pessoa por Fotografia à fl. 19, pelo Laudo de Exame de Lesão Corporal às fls. 25/26, bem como pelo Relatório de Investigação de fls. 33/37.

A
autoria
do apelante, por sua vez, também é inconteste, e pode ser demonstrada por meio da prova testemunhal produzida ao longo do caderno processual.

Inicialmente, imperioso colacionar o depoimento prestado pela vítima Renan Oliveira em sede investigativa (fls. 14/15 dos autos físicos), oportunidade em que narrou detalhadamente como os fatos ocorreram. Confira-se:

“[...]
quem tentou lhe matar foi o elemento de pré-nome André, conhecido também por “Andrezinho da Junal” e “Andrezinho do aviso”;
nesse dia encontrava-se em frente ao portão da casa de seu amigo Jhonatan, na avenida principal do bairro Aviso, em frente ao Senai, quando viu um veículo Pálio, cor cinza, que seguia em direção ao final daquele bairro virar e ir em sua direção bem devagar, tendo dentro desse veículo, além do motorista, que o declarante não conhece, o “Andrezinho da Junal”;
assim que o veículo chegou próximo, de dentro do carro mesmo, o André apontou um revólver contra sua pessoa e descarregou tal arma, dando-lhe vários tiros, acertando o lado direito da sua barriga, próximo à bacia, e de raspão a sua costa, só não lhe acertando mais tiros e lhe matando, porque conseguiu fugir correndo
[...]”.

Posteriormente, ao ser ouvida na primeira fase do Júri, a vítima alterou a versão dos fatos, dizendo que não sabe informar quem foi o autor dos disparos efetuados. Todavia, não obstante a nova narrativa apresentada,
foi enfática ao confirmar sua assinatura no termo de declaração que lhe foi apresentado, além de ter afirmado, a todo momento, que não sofreu nenhum tipo de pressão por parte dos policias, esclarecendo que seu depoimento foi “tranquilo”
.

Nesse ponto, cabe destacar que após a oitiva da vítima em juízo (no dia 10 de agosto de 2017), foi colhido depoimento do policial civil Everaldo Bispo dos Santos, em delegacia, no dia 10 de dezembro de 2018 (fls. 136/137 dos autos físicos), no objetivo de esclarecer dúvidas sobre o depoimento administrativo do ofendido. A propósito, vejamos:

“[...]
que o depoente se recorda da pessoa de RENAN pois na época dos fatos era chefe de investigações de crimes contra vida
[...]
que na época dos fatos a turma de RENAN e André estavam em guerra
; que acredita que foi nessa oportunidade que foi cumprido o mandado de prisão temporária, e
que o único medo de RENAN era ser transferido para o PRL de Linhares/ES; que se recorda que nas vezes em que RENAN esteve preso nessa delegacia, sua transferência era providenciada para a grande Vitória a pedido do próprio, pois temia pela sua vida, como ocorreu na data de 30/05/2016, quando a testemunha a pedido da família de RENAN solicitou ao PRL a sua transferência
[...] que mesmo não tendo ouvido nenhum relato de RENAN quanto a tortura, esclarece que não é prática da delegacia estes atos [...] que nesta oportunidade apresenta extrato de seu Gmail datado em 30/05/2016 onde narra:
‘
solicito que ao ser feito o remanejamento do preso RENAN, que este seja transferido para a grande Vitória, já que seu crime foi praticado na serra e o referido tem problemas com grupos criminosos de Linhares/ES, e já reclusos.’
[...]”.

Sob tal perspectiva, impede mencionar que em crimes dessa estirpe, a vítima sobrevivente pode alterar a versão anteriormente apresentada, por medo de sofrer novamente outro atentado contra sua vida, ou até mesmo por coação, de modo que se torna necessária a análise de todo o conjunto probatório e das circunstâncias fáticas do delito.

Nessa seara, destaco os seguintes precedentes:

[...].
Em juízo, a vítima muda a versão
contradizendo declarações dadas por sua irmã érica, que, tanto na delegacia, quanto em juízo, na primeira fase do procedimento, informou que leandra estava lúcida e conversando, quando a depoente foi ao encontro dela no hospital, o que converge com as declarações do policial edmilson de Souza Rodrigues Junior. Este afirma que leandra, na delegacia, apontou o réu como autor dos disparos que a atingiram e também feriram seu marido, informando, inclusive, o apelido do acusado. O agente também mencionou que, no local dos fatos, impera a Lei do silêncio imposta pelo tráfico de drogas e que os moradores têm medo de falar. No mesmo sentido foram as declarações do policial civil José mesquita filho.
A mudança da versão apresentada por leandra nas duas oportunidades em que foi ouvida em juízo pode ser explicada em razão do medo de sofrer retaliações ou perder a vida.
[...]. (TJRJ; APL 0013728-71.2017.8.19.0014; Campos dos Goytacazes; Oitava Câmara Criminal; Relª Desª Adriana Lopes Moutinho Dauti D ́oliveira; DORJ 05/03/2021; Pág. 281).

RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO. CRIME CONTRA A VIDA. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRONÚNCIA MANTIDA. Nulidade por ausência de fundamentação: Inexistência. Demonstrado que o juízo a quo analisou todas as teses defensivas e teceu considerações sobre as provas em face das quais alicerçou a sua decisão. Pronúncia mantida.
Em juízo, testemunhas negaram ter conhecimento sobre a autoria do suposto homicídio da vítima. Na polícia, os mesmos depoentes imputaram a autoria do fato aos acusados e os reconheceram por foto. Possibilidade de as testemunhas terem alterado os depoimentos por medo de eventuais represálias.
Uma testemunha, em juízo, alegou que teria sofrido uma tentativa de homicídio provavelmente por causa deste processo. Na polícia, apontou os recorrentes como os suspeitos de terem tentado lhe matar. Informes dão conta de que testemunhas oculares não se disponibilizaram a depor em juízo por temerem retaliação. Negativa de autoria dos acusados. Mais de uma versão sobre o fato. Competência do tribunal do júri. Qualificadora do motivo fútil: Manutenção. Prova oral dá indicativos de que o fato foi motivado por ciúmes do réu d. C. A. Quanto à sua namorada, a qual estaria se relacionando com a vítima. Fato conexo: Posse irregular de arma de fogo. É possível que o réu mantivesse, em sua guarda, de forma irregular, arma de fogo e munições. Mandado de busca e apreensão, cumprido na casa onde morava o réu d. C. A., coletou os referidos armamentos. Mantida a prisão preventiva do réu d. C. A. Recursos desprovidos. (TJRS; RSE 0274011-79.2018.8.21.7000; Viamão; Terceira Câmara Criminal; Rel. Des. Diógenes Vicente Hassan Ribeiro; Julg. 07/11/2018; DJERS 13/11/2018).

Quanto ao apelante, ao ser interrogado em juízo (fls. 98 e 312 dos autos físicos, com mídias inclusas no id. 8977299), negou os fatos que lhe foram imputados, afirmando tão somente que é proprietário de um veículo Fiat Pálio.

Nesse ponto, conforme se extrai dos documentos prestados pelo DETRAN/ES, e anexados às fls. 27/28 dos autos físicos,
restou apurado que o veículo descrito pela vítima em seu depoimento – Fiat Pálio – pertence à pessoa de Luiz André Miranda Pereira, ora apelante
.

No que concerne à alegação defensiva de que a decisão que pronunciou o réu foi baseada exclusivamente em elementos colhidos em fase investigativa, tal tese não merece prosperar, sobretudo porque a referida decisão encontra-se acobertada pelo manto da coisa julgada, havendo preclusão das eventuais insurgências da defesa quanto a tal decisão, eis que não interposto recurso em sentido estrito (fl. 97 dos autos físicos), não cabendo a alegação de sua nulidade neste momento processual, o que deveria ter sido feito em momento oportuno.

Nesse mesmo sentido, colaciono arestos da jurisprudência pátria:

[...].
1. "a superveniência de sentença penal condenatória pelo tribunal do júri, em regra, prejudica o exame de eventual nulidade da sentença de pronúncia. " (HC 688.594/CE, Rel. Ministro reynaldo Soares da Fonseca, quinta turma, julgado em 28/09/2021, dje 04/10/2021). 2. Eventuais nulidades da sentença de pronúncia devem ser arguida no momento oportuno, bem como pelo meio processualmente adequado, in casu, o recurso em sentido estrito, sob pena de preclusão.
3. Só há falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos (alínea "d") se for totalmente dissociada do acervo probatório, o que não ocorre no caso em análise, uma vez que os jurados, diante de duas versões plausíveis, optam por uma delas em detrimento da outra, sob pena de ofensa à soberania dos vereditos.
In casu
, os jurados, de acordo com a íntima convicção, acolheram uma das teses apresentadas em plenário do júri, deveras a mais condizente com a realidade fático-processual. 4. Considerando a índole estritamente objetiva das causas de aumento previstas dos crimes conexos, tenho que se encontram inseridas na competência do juiz presidente, motivo pelo qual sua quesitação afigura-se prescindível. 5. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, improvido. (TJCE; ACr 0050205-90.2021.8.06.0119; Maranguape; Segunda Câmara Criminal; Relª Juíza Vanja Fontenele Pontes; Julg. 24/07/2024; DJCE 05/08/2024; Pág. 331).

[...].
II. Eventual nulidade da decisão de pronúncia deve ser arguida em momento oportuno, com a interposição de Recurso em Sentido Estrito, sob pena de preclusão
. III. Demonstrado que o veredicto popular encontra amparo no contexto probatório, é inviável promover a sua cassação, sob a alegação de ser a decisão dos jurados manifestadamente contrária à prova dos autos, pois a sujeição do réu a novo julgamento somente se justificaria se a decisão do Conselho de Sentença destoasse das provas de tal forma que sua manutenção seria inconcebível, sob pena de ver afrontada a soberania constitucional do Júri popular. Inteligência da Súmula nº 28 das Câmaras Criminais do TJMG. IV. Se os jurados acolhem uma das teses possíveis ao caso, de acordo com sua íntima convicção e com o contexto probatório, não há que se falar que a decisão é contrária à prova dos autos. V. Necessária a redução da pena-base nesta instância revisora quando a justificativa apresentada para valorar negativamente alguma circunstância judicial prevista no art. 59 do CP não é idônea. (TJMG; APCR 0077213-58.2001.8.13.0245; Quinta Câmara Criminal; Rel. Des. Júlio César Lorens; Julg. 09/07/2024; DJEMG 09/07/2024).

Assim, diante do cotejo do conjunto probatório trazido alhures, verifica-se que a decisão exarada pelo Tribunal do Júri encontra-se pautada em provas categóricas, não havendo que se falar em decisão contrária às provas dos autos, com fulcro no
artigo 593, inciso III, "d", do Código de Processo Penal
,
porquanto o Júri acolheu, diante da soberania dos veredictos, versão deveras concreta (rectius verossímil), cuja existência resta pacífica com o restante do conjunto fático probatório elencado nos autos
.

Prosseguindo na análise das insurgências,
passo à análise do pedido postulado pela defesa acerca da redução da pena-base ao patamar mínimo
.

Sobre a fixação da pena, o ordenamento jurídico-penal brasileiro, baseado na legislação penal vigente, adota o sistema trifásico para a dosimetria da pena em concreto, o qual está consagrado no artigo 68,
caput,
do Código Penal.

No que se refere à aplicação da lei penal, importante mencionar que a ponderação das circunstâncias do artigo 59, do Código Penal não é uma operação aritmética, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático, levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada, devendo sempre se pautar em motivação idônea, tendo como parâmetro a necessidade ou não de maior reprovação da conduta do agente.

Dito isso, na
primeira fase
da dosimetria, o Juiz
a quo
, ao analisar as circunstâncias judiciais dispostas no artigo 59, do Código Penal, obedecendo ao critério trifásico estabelecido pelo artigo 68, do mesmo Código, bem como considerando o preceito secundário previsto no artigo 121, § 2º, do Código Penal, que prevê a
pena abstrata de 12 (doze) a 30 (trinta) anos de reclusão
, fixou a pena-base em

25 (vinte e cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão,
mediante a valoração negativa das circunstâncias judiciais atinentes à
culpabilidade, conduta social, circunstâncias e consequências do crime.

Sob tal enfoque, concernente aos vetores da culpabilidade e da conduta social do réu, entendo que a fundamentação utilizada pelo magistrado de primeiro grau não se mostra idônea, tendo em vista que não há nos autos elementos que comprovem tanto a premeditação do crime de tentativa de homicídio, quanto o fato de ser o acusado pessoa perigosa e temida pela sociedade.

Quanto às circunstâncias do crime, entendo que, de fato, existem elementos que demonstram maior gravidade, sobretudo em razão de os disparos terem sido efetuados em via pública e à luz do dia, expondo outras pessoas a perigo de vida.

Todavia, nesse momento, observo que já foi reconhecida na segunda fase da dosimetria, a agravante do perigo comum, disposta no artigo 61, inciso II, alínea “d”, do Código Penal, razão pela qual tenho por necessário afastar, também, a valoração negativa da referida circunstância judicial, sob pena de incorrer em
bis in idem
.

Lado outro, as consequências do crime merecem a valoração negativa procedida, tendo em vista que a vítima precisou ficar internada por cerca de 04 (quatro) dias e, até o presente momento, permanece com um projétil de arma de fogo alojado em seu corpo, conforme se verifica do Laudo de Lesões Corporais de fls. 25/26 dos autos físicos.

Assim, considerando a existência de uma única circunstância judicial desfavorável ao acusado
Luiz André Miranda Pereira
,
estabeleço a pena-base em 15 (quinze) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, adotando os critérios utilizados em primeiro grau de jurisdição, para não incorrer em
reformatio in pejus
.

Na
segunda fase
da dosimetria, foi reconhecida a agravante da reincidência, prevista no artigo 61, inciso I, do Código Penal, em decorrência da condenação pretérita do réu nos autos da Ação Penal nº 0004054-71.2010.8.08.0030, bem como a agravante do perigo comum, disposta no artigo 61, inciso II, alínea “d”, do mesmo diploma legal.

Diante disso, entendo como adequada a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância agravante, motivo pelo qual
recrudesço a pena intermediária para 20 (vinte) anos, 11 (onze) meses e 03 (três) dias de reclusão
.

Na terceira fase do processo dosimétrico, face à incidência da causa de diminuição de pena da tentativa, encartada no artigo 14, inciso II, do Código Penal, mantenho a fração de 1/3 (um terço) aplicada pelo magistrado sentenciante, considerando o
iter criminis
percorrido.

Desse modo,
reduzo a pena do apelante
Luiz André Miranda Pereira para 13 (treze) anos, 11 (onze) meses e 12 (doze) dias de reclusão, a qual torno definitiva ante a inexistência de outras causas de diminuição e aumento de pena
.

Mantenho o regime fechado para o início do cumprimento de pena, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea “a”, do Código Penal.

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e a ele
DOU PARCIAL PROVIMENTO, tão somente para redimensionar a pena-base aplicada
, em razão do afastamento das circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal, de culpabilidade, conduta social e circunstâncias do crime, mantendo-se incólumes os demais fundamentos da r. sentença de primeiro grau.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO DÉLIO JOSÉ DA ROCHA SOBRINHO (REVISOR):-

Acompanho o voto do Eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO:-

Voto no mesmo sentido.

*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0003706-77.2015.8.08.0030
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LUIZ ANDRE MIRANDA PEREIRA

Advogado(s) do reclamante: PETRIUS ABUD BELMOK

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

PRELIMINARES DE NULIDADE DA SESSÃO PLENÁRIA

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
Luiz André Miranda Pereira
em face da r. sentença de fls. 315/318
v
dos autos físicos, prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca
de Linhares.

Inicialmente,
a defesa requer o reconhecimento de nulidade da sessão plenária, alegando que, durante o julgamento, o membro do Ministério Público de primeiro grau teria utilizado o silêncio do réu em seu prejuízo
.

Pois bem.

Da análise dos autos, observo que o apelante, ao ser interrogado em plenário, optou por responder somente às perguntas formuladas por seus advogados. Nesse ponto, a defesa alega que o Promotor de Justiça, ao fazer o uso da palavra e pugnar pela condenação do réu nos termos da pronúncia, utilizou o silêncio do acusado como forma de prejudicá-lo, o que afrontaria o artigo 478, inciso II, do Código de Processo Penal.

Ocorre que, não obstante as alegações defensivas, tal pleito foi inteiramente rechaçado em plenário, conforme se observa da Ata de Julgamento acostada às fls. 303/306
v
dos autos físicos.

Por ser oportuno, transcrevo trecho da fundamentação utilizada pelo magistrado
a quo
:

“
[...]
No que tange à impugnação defensiva, relativa ao suposto uso do silêncio do acusado em seu desfavor, não há como acolhê-la, uma vez que, no entender deste Juízo, o Ministério Público não fez uso do silêncio do acusado em como argumento de autoridade em seu prejuízo, ou para ‘taxá-lo’ como culpado pelo crime, mas sim fez uma abordagem do direito ao silêncio no direito comparado, no qual o réu possui o direito ao silêncio, mas, caso decida responder e venha a mentir, comete crime de perjúrio, diferentemente do direito brasileiro, em que a mentira não gera qualquer consequência, tendo o Promotor, ainda, explicado aos jurados a mudança jurisprudencial no direito brasileiro, em que, de certo tempo para cá, passou-se a admitir o interrogatório parcial, em que o denunciado opta por não responder as perguntas de determinada parte, tal como ocorreu no caso em tela, em que o acusado decidiu responder apenas as perguntas da Defesa. Ou seja, no caso, não houve exploração do silêncio
[...].”

Desse modo, considerando que o membro do
Parquet
se

limitou a fazer pequena referência ao silêncio do réu para melhor esclarecer a questão aos jurados,
não há que se falar em inviolabilidade ao direito de silêncio
.

Sobre o tema, destaco o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. VIOLAÇÃO DO ART. 478
, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
. MERA REFERÊNCIA INDIRETA AO SILÊNCIO DO RÉU. NULIDADES INEXISTENTES. PREJUÍZO NÃO CONSTATADO. PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Conforme o entendimento desta Corte, "[a] menção ao silêncio do acusado, em seu prejuízo, no Plenário do Tribunal do Júri, é procedimento vedado pelo art. 478, II, do CPP. No entanto, a mera referência ao silêncio do acusado, sem a exploração do tema, não enseja a nulidade" (HC n. 355.000/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, DJe 27/08/2019).
2. Na hipótese dos autos, não houve sequer referência direta ao silêncio

do Réu, tendo o Órgão ministerial apenas mencionado, de forma retórica, uma pergunta sem relação com os fatos que gostaria de fazer ao Acusado, além de apontar que somente ao longo da investigação o ora Agravante teria confessado o delito, o que não configura a nulidade suscitada.
3. Ademais, na forma do art. 563 do Código de Processo Penal, nenhum ato poderá ser declarado nulo caso não demonstrado, tal como ocorre na espécie, efetivo prejuízo para a Defesa
- já que o questionamento ventilado nos debates pelo Parquet

não se referiu ao fato criminoso propriamente dito, ressaltando-se, também, que o argumento envolvendo a confissão extrajudicial do Réu se sustentaria, ainda que eventualmente não exercido o direito ao silêncio. Aplicação do princípio pas de nullité sans grief. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 681.184; Proc. 2021/0225123-7; RS; Sexta Turma; Relª Min. Laurita Vaz; DJE 21/08/2023)
.

Outrossim, sabe-se que a jurisprudência da colenda Corte é firme no sentido de que a decretação da nulidade processual depende da demonstração do efetivo prejuízo, por aplicação do princípio
pas de nullité sans grief
,
consagrado no artigo 563, do Código de Processo Penal, o que não foi demonstrado nos autos.

Prosseguindo,
a defesa se insurge quanto ao fato de ter o Promotor de Justiça afirmado que o réu e a vítima permaneceram custodiados na mesma Unidade Prisional
– informação essa que não constava nos autos – além de ter exibido o interrogatório do apelante, gravado em mídia audiovisual na primeira etapa do Tribunal do Júri, momento em que o
recorrente
estava vestindo uniforme prisional.

Nesse ponto, cabe ressaltar que o membro do Ministério Público Estadual apenas mencionou, no contexto de suas alegações, que o acusado e a vítima permaneceram custodiados na mesma Unidade Prisional, não tendo mencionado qualquer tipo de documentação extra, ou ainda,
levantado
alguma hipótese para os jurados.

Outrossim, quanto ao interrogatório do acusado na primeira fase do júri, que foi apresentado durante a sessão plenária, não há que se falar em irregularidade
em razão
do uso do uniforme prisional, conforme entendimento pacificado pela jurisprudência pátria. A propósito, veja-se:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI DELITO DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. JULGAMENTO EM PLENÁRIO. USO DE UNIFORME PRISIONAL. INFLUÊNCIA NO ÂNIMO DOS JURADOS. NÃO COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO OPORTUNA. PRECLUSÃO. DECISÃO DOS JURADOS. PROVAS QUE ATESTAM A PARTICIPAÇÃO DO

RÉU NO DELITO. VEREDICTO CONFIRMADO. DOSIMETRIA. SANÇÃO FUNDAMENTADA.
01. Inexistindo comprovação de que o uso de uniforme prisional pelo acusado tenha influenciado o ânimo dos jurados, cuidando-se de inconformismo sequer manifestado, pelo interessado, antes do julgamento, afasta-se a tese de nulidade.
02. Alicerçado o veredicto popular em prova contundente coletada nos autos, ratifica-se a decisão dos jurados. 03. Não se modifica pena devidamente fundamentada. 04. Preliminar rejeitada. Recurso improvido. (TJMG; APCR 0220243-90.2018.8.13.0105; Segunda Câmara Criminal; Relª Desª Beatriz Pinheiro Caires; Julg. 11/07/2024; DJEMG 12/07/2024).

[...].
3. O uso de uniforme prisional durante a Sessão do Júri, por si só, não configura nulidade, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. A propósito, assim decidiu a Quinta Turma em julgamento de recurso em mandado de segurança que objetivava a permissão para o réu vestir roupas civis em Plenário do Júri. 4. No campo da nulidade no processo penal, vigora o princípio pas de nulité sans grief, previsto no art. 563, do CPP, segundo o qual, o reconhecimento de nulidade exige a comprovação de efetivo prejuízo.
5. O art. 59, inciso II, do Código Penal, estabelece que, para fixação da pena-base, o Magistrado a aplicará dentro dos limites previstos. O caput do mesmo artigo prevê que a fixação deverá atender à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, ao comportamento da vítima, estabelecendo a pena conforme seja necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime. 6. De acordo com a jurisprudência pacificada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, a dosimetria penal/individualização da pena é questão afeta à atividade discricionária do julgador, atrelada às particularidades do caso concreto. 7. A agravante prevista no §2º do art. 2º da Lei nº 12.850/13 deve ser mantida. 8. Apelos Desprovidos. (TJAC; ACr 0000207-30.2021.8.01.0011; Sena Madureira; Câmara Criminal; Relª Juíza Denise Bonfim; DJAC 04/10/2024; Pág. 27).

Dito isso
,
não restou demonstrado que o uso do uniforme prisional tenha influenciado a decisão dos jurados, valendo destacar que, caberia exclusivamente à defesa demonstrar o efetivo prejuízo causado ao apelante
, o que não foi feito no presente caso.

Além disso, a
Procuradoria de Justiça, em parecer exarado no id. 10758098, asseverou que:

“
[...] consoante se depreende da redação do artigo 571, do Código de Processo Penal, as nulidades referentes à instrução criminal dos processos da competência do júri devem ser arguidas logo depois de ocorrerem, sob pena de serem fulminadas pela preclusão.

Portanto, a vestimenta utilizada pelo apelante quando do interrogatório na primeira fase do procedimento do júri deveria ter sido arguida em recurso em sentido estrito. Contudo, verificamos dos autos que a defesa quedou-se inerte em relação ao fato durante o rito da primeira fase, vindo somente em apelação demonstrar sua irresignação, restando evidente a preclusão da matéria arguida, face a sua extemporaneidade”.

À luz do exposto,
rejeito as preliminares aventadas
.

É como voto.

PRELIMINAR DE ILEGALIDADE DA DECISÃO DE PRONÚNCIA

Ato contínuo, a defesa

sustenta
a ilegalidade da decisão que pronunciou o réu, sob o argumento de que a mesma se amparou exclusivamente em elementos do inquérito policial.

Contudo, a meu sentir,
a
matéria manejada em sede preliminar se confunde com o próprio mérito recursal, visto tratar necessariamente da análise do conjunto probatório, de modo que entendo por
correto
examinar as alegações em comento quando da análise do mérito do processo.

Sendo assim,
rejeito
a preliminar
.

É como voto.

MÉRITO

Rememorando os fatos, cuida
-se de recurso de apelação criminal interposto por
Luiz André Miranda Pereira
em face da r. sentença de fls. 315/318-verso dos autos físicos, prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca
de Linhares.

A
denúncia
oferecida pelo
Ministério Público
de 1º grau
às fls. 02/03 dos autos físicos, narra os seguintes fatos:

“
[...] em 24/01/2015, por volta das 17:50 horas, na Av. Vitória, nº 35, Bairro Aviso, Linhares-ES, o denunciado, com
animus necandi
, desferiu diversos disparos de arma de fogo contra a vítima RENAN OLIVEIRA, causando as lesões descritas no Laudo de Lesões Corporais de fls. 22/23. Somente não logrando êxito em seu intento por circunstâncias alheias a sua vontade.

Consta dos autos, que na data do fato a vítima se encontrava em frente ao portão da casa de um amigo, quando se aproximou um veículo Fiat Palio, de cor prata, ocasião em que o denunciado de dentro do veículo efetuou diversos disparos em direção a RENAN, momento este que a vítima mesmo atingida conseguiu fugir do local, sendo socorrida posteriormente por um parente.

Após o cometimento do crime o autor evadiu-se do local.

Verificou-se que a execução do crime dificultou e quiçá impossibilitou a defesa da vítima, eis que o acusado, de inopino, a surpreendeu em plena via pública; além do que estava desarmada.
[...].”.

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo, o
m
agistrado de primeira instância, em consonância com a decisão proferida pelo Conselho de Sentença daquela Vara, julgou procedente a pretensão punitiva do Estado e, via de consequência,
condenou
o acusado pelo crime capitulado no
artigo 121, § 2
°,
inciso IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, c/c artigo 1º, inciso I, da Lei nº 8.072/90
, à pena de
20 (vinte) anos de reclusão
, a ser cumprida em regime inicialmente
fechado
.

Em
razões recursais
apresentadas às fls. 359/374 dos autos físicos, a defesa aduz que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, razão pela qual pugna pela submissão do recorrente a novo julgamento perante o Conselho de Sentença. Subsidiariamente, requer o redimensionamento da pena-base ao patamar mínimo previsto na legislação.

Demonstrados resumidamente os fatos e as teses jurídicas suscitadas,
passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Assim, destaco que inicialmente a defesa pleiteia a
submissão do apelante a novo julgamento perante
o Tribunal Popular do Júri
, sob o argumento de que
a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos
.

Pois bem. Consoante a jurisprudência mais hodierna e majoritária, somente será considerada decisão manifestamente contrária à prova dos autos aquela em que o julgamento ocorrer de forma completamente destoante com o conjunto probatório constante nos autos, tendo em vista que o Conselho de Sentença tem plena liberdade de escolha entre as versões apresentadas pela defesa e pela acusação, desde que estejam presentes elementos idôneos de prova a embasar o veredicto.

Isto é, embora suas decisões não sejam absolutas, estando sujeitas ao controle
d
o Poder Judiciário, para que a validade da decisão proferida pelo Júri seja confirmada,
exige-se apenas que existam provas capazes de sustentar a tese acolhida
.

Dessa forma, não cabe a este egrégio Tribunal proceder uma análise profunda dos elementos probatórios de modo a definir se a tese escolhida é a mais justa ou adequada ao caso,
pois, no recurso de apelação interposto com base em decisão manifestamente contrária à prova dos autos,
deve o órgão
ad quem
verificar tão somente a existência ou não de suposto equívoco na manifestação de vontade dos jurados em relação às questões já debatidas no processo
.

Nesse sentido, destaco precedente deste Tribunal de Justiça, vejamos:

[...].
3. A decisão do júri somente admite anulação quando não possui nenhum apoio nas provas trazidas aos autos, uma vez que é lícito aos jurados optar por uma das versões a eles apresentadas para análise.
Na espécie, a decisão emanada do Egrégio Conselho de Sentença em nenhum momento se apresenta contrária à prova dos autos, e, portanto, não há que se falar em anulação por este fundamento. [...
]
(TJES; APCr 0004054-71.2015.8.08.0038; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg. 27/09/2023; DJES 03/10/2023).

Em idêntica orientação, afirma Eugênio Pacelli que “
não se poderá pleitear a nulificação do que decidido pelo Júri se houver nos autos provas que amparem tanto a condenação quanto a absolvição. Nesse caso, não se está diante de decisão manifestamente contrária à prova dos autos, mas unicamente de adoção pelo júri (pelo livre convencimento, sequer motivado – uma exceção ao art. 93, IX, CF/88) de uma das teses amparadas por provas presentes nos autos.”
(Comentários ao Código de Processo Penal, 4ª ed., 2011, p. 1144).

Nessa linha, ao compulsar detidamente os autos, verifico que deles constam
elementos suficientes a sustentar a decisão proferida pelo colendo Conselho de Sentença
.

Digo isso
, pois a
materialidade
delitiva do crime restou evidenciada nos autos físicos pelo Boletim Unificado às fls. 06/07, pelo Relatório de Diligência de fl. 08, pelo Auto de Reconhecimento de Pessoa por Fotografia à fl. 19, pelo Laudo de Exame de Lesão Corporal às fls. 25/26, bem como pelo Relatório de Investigação de fls. 33/37.

A
autoria
do apelante, por sua vez, também é inconteste, e pode ser demonstrada por meio da prova testemunhal produzida ao longo d
o
caderno processual.

Inicialmente, imperioso colacionar o depoimento prestado pela vítima Renan Oliveira em sede investigativa (fls. 14/15 dos autos físicos), oportunidade em que narrou detalhadamente como os fatos ocorreram. Confira-se:

“
[...]
quem tentou lhe matar foi o elemento de pré-nome André, conhecido também por “Andrezinho da Junal” e “Andrezinho do aviso”;
nesse dia encontrava-se em frente ao portão da casa de seu amigo Jhonatan, na avenida principal do bairro Aviso, em frente ao Senai, quando viu um veículo Pálio, cor cinza, que seguia em direção ao final daquele bairro virar e ir em sua direção bem devagar, tendo dentro desse veículo, além do motorista, que o declarante não conhece, o “Andrezinho da Junal”;
assim que o veículo chegou próximo, de dentro do carro mesmo, o André apontou um revólver contra sua pessoa e descarregou tal arma, dando-lhe vários tiros, acertando o lado direito da sua barriga, próximo à bacia, e de raspão a sua costa, só não lhe acertando mais tiros e lhe matando, porque conseguiu fugir correndo
[...]”.

Posteriormente, a
o ser ouvida na primeira fase do Júri, a vítima alterou a versão dos fatos, dizendo que não sabe informar quem foi o autor dos disparos efetuados. Todavia, não obstante a nova narrativa apresentada,
foi enfática ao confirmar sua assinatura no termo de declaração que lhe foi apresentado, além de ter afirmado, a todo momento, que não sofreu nenhum tipo de pressão por parte dos policias, esclarecendo que seu depoimento foi “tranquilo”
.

Nesse ponto, cabe destacar que após a oitiva da vítima em juízo (no dia 10 de agosto de 2017), foi colhido depoimento do policial civil Everaldo Bispo dos Santos, em delegacia, no dia 10 de dezembro de 2018 (fls. 136/137 dos autos físicos), no objetivo de esclarecer dúvidas sobre o depoimento administrativo do ofendido. A propósito, vejamos:

“
[...]
que o depoente se recorda da pessoa de RENAN pois na época dos fatos era chefe de investigações de crimes contra vida
[...]
que na época dos fatos a turma de RENAN e André estavam em guerra
; que acredita que foi nessa oportunidade que foi cumprido o mandado de prisão temporária, e
que o único medo de RENAN era ser transferido para o PRL de Linhares/ES; que se recorda que nas vezes em que RENAN esteve preso nessa delegacia, sua transferência era providenciada para a grande Vitória a pedido do próprio, pois temia pela sua vida, como ocorreu na data de 30/05/2016, quando a testemunha a pedido da família de RENAN solicitou ao PRL a sua transferência
[...] que mesmo não tendo ouvido nenhum relato de RENAN quanto a tortura, esclarece que não é prática da delegacia estes atos [...] que nesta oportunidade apresenta extrato de seu Gmail datado em 30/05/2016 onde narra:
‘solicito que ao ser feito o remanejamento do preso RENAN, que este seja transferido para a grande Vitória, já que seu crime foi praticado na serra e o referido tem problemas com grupos criminosos de Linhares/ES, e já reclusos.’
[...]”.

Sob tal perspectiva, impede mencionar que em crimes dessa estirpe, a vítima sobrevivente pode alterar a versão anteriormente apresentada, por medo de sofrer novamente outro atentado contra sua vida, ou até mesmo por coação, de modo que se torna necessária a análise de todo o conjunto probatório e das circunstâncias fáticas do delito.

Nessa seara, destaco os seguintes precedentes:

[...].
Em juízo, a vítima muda a versão
contradizendo declarações dadas por sua irmã érica, que, tanto na delegacia, quanto em juízo, na primeira fase do procedimento, informou que leandra estava lúcida e conversando, quando a depoente foi ao encontro dela no hospital, o que converge com as declarações do policial edmilson de Souza Rodrigues Junior. Este afirma que leandra, na delegacia, apontou o réu como autor dos disparos que a atingiram e também feriram seu marido, informando, inclusive, o apelido do acusado. O agente também mencionou que, no local dos fatos, impera a Lei do silêncio imposta pelo tráfico de drogas e que os moradores têm medo de falar. No mesmo sentido foram as declarações do policial civil José mesquita filho.
A mudança da versão apresentada por leandra nas duas oportunidades em que foi ouvida em juízo pode ser explicada em razão do medo de sofrer retaliações ou perder a vida.
[...]. (TJRJ
; APL 0013728-71.2017.8.19.0014; Campos dos Goytacazes; Oitava Câmara Criminal; Relª Desª Adriana Lopes Moutinho Dauti D ́oliveira; DORJ 05/03/2021; Pág. 281).

RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO. CRIME CONTRA A VIDA. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRONÚNCIA MANTIDA. Nulidade por ausência de fundamentação: Inexistência. Demonstrado que o juízo
a quo
analisou todas as teses defensivas e teceu considerações sobre as provas em face das quais alicerçou a sua decisão. Pronúncia mantida.
Em juízo, testemunhas negaram ter conhecimento sobre a autoria do suposto homicídio da vítima. Na polícia, os mesmos depoentes imputaram a autoria do fato aos acusados e os reconheceram por foto. Possibilidade de as testemunhas terem alterado os depoimentos por medo de eventuais represálias.
Uma testemunha, em juízo, alegou que teria sofrido uma tentativa de homicídio provavelmente por causa deste processo. Na polícia, apontou os recorrentes como os suspeitos de terem tentado lhe matar. Informes dão conta de que testemunhas oculares não se disponibilizaram a depor em juízo por temerem retaliação. Negativa de autoria dos acusados. Mais de uma versão sobre o fato. Competência do tribunal do júri. Qualificadora do motivo fútil: Manutenção. Prova oral dá indicativos de que o fato foi motivado por ciúmes do réu d. C. A. Quanto à sua namorada, a qual estaria se relacionando com a vítima. Fato conexo: Posse irregular de arma de fogo. É possível que o réu mantivesse, em sua guarda, de forma irregular, arma de fogo e munições. Mandado de busca e apreensão, cumprido na casa onde morava o réu d. C. A., coletou os referidos armamentos. Mantida a prisão preventiva do réu d. C. A. Recursos desprovidos. (TJRS
; RSE 0274011-79.2018.8.21.7000; Viamão; Terceira Câmara Criminal; Rel. Des. Diógenes Vicente Hassan Ribeiro; Julg. 07/11/2018; DJERS 13/11/2018).

Quanto ao apelante, ao ser interrogado em juízo (fls. 98 e 312 dos autos físicos, com mídias inclusas no id. 8977299), negou os
fatos que lhe foram imputados, afirmando tão somente que é proprietário de um veículo Fiat Pálio
.

Nesse ponto, conforme se extrai dos documentos prestados pelo DETRAN/ES, e anexados às fls. 27/28 dos autos físicos,
restou apurado que o veículo descrito pela vítima em seu depoimento – Fiat Pálio – pertence à pessoa de Luiz André Miranda Pereira, ora apelante
.

N
o que concerne à
alegação defensiva de que a decisão que pronunciou o réu foi baseada exclusivamente em elementos colhidos em fase investigativa, tal tese não merece prosperar, sobretudo porque a referida decisão
encontra-se acobertada pelo manto da coisa julgada, havendo preclusão das eventuais insurgências da defesa quanto a tal decisão, eis que não interposto recurso em sentido estrito (fl. 97 dos autos físicos), não cabendo a alegação de sua nulidade neste momento processual, o que deveria ter sido feito em momento oportuno.

Nesse
mesmo sentido, colaciono arestos da jurisprudência pátria:

[...].
1. "a superveniência de sentença penal condenatória pelo tribunal do júri, em regra, prejudica o exame de eventual nulidade da sentença de pronúncia. " (HC 688.594/CE, Rel. Ministro reynaldo Soares da Fonseca, quinta turma, julgado em 28/09/2021, dje 04/10/2021). 2. Eventuais nulidades da sentença de pronúncia devem ser arguida no momento oportuno, bem como pelo meio processualmente adequado,
in casu
, o recurso em sentido estrito, sob pena de preclusão.
3. Só há falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos (alínea "d") se for totalmente dissociada do acervo probatório, o que não ocorre no caso em análise, uma vez que os jurados, diante de duas versões plausíveis, optam por uma delas em detrimento da outra, sob pena de ofensa à soberania dos vereditos.
In casu
, os jurados, de acordo com a íntima convicção, acolheram uma das teses apresentadas em plenário do júri, deveras a mais condizente com a realidade fático-processual. 4. Considerando a índole estritamente objetiva das causas de aumento previstas dos crimes conexos, tenho que se encontram inseridas na competência do juiz presidente, motivo pelo qual sua quesitação afigura-se prescindível. 5. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, improvido.
(TJCE
; ACr 0050205-90.2021.8.06.0119; Maranguape; Segunda Câmara Criminal; Relª Juíza Vanja Fontenele Pontes; Julg. 24/07/2024; DJCE 05/08/2024; Pág. 331).

[...].
II. Eventual nulidade da decisão de pronúncia deve ser arguida em momento oportuno, com a interposição de Recurso em Sentido Estrito, sob pena de preclusão
. III. Demonstrado que o veredicto popular encontra amparo no contexto probatório, é inviável promover a sua cassação, sob a alegação de ser a decisão dos jurados manifestadamente contrária à prova dos autos, pois a sujeição do réu a novo julgamento somente se justificaria se a decisão do Conselho de Sentença destoasse das provas de tal forma que sua manutenção seria inconcebível, sob pena de ver afrontada a soberania constitucional do Júri popular. Inteligência da Súmula nº 28 das Câmaras Criminais do TJMG. IV. Se os jurados acolhem uma das teses possíveis ao caso, de acordo com sua íntima convicção e com o contexto probatório, não há que se falar que a decisão é contrária à prova dos autos. V. Necessária a redução da pena-base nesta instância revisora quando a justificativa apresentada para valorar negativamente alguma circunstância judicial prevista no art. 59 do CP não é idônea.
(TJMG
; APCR 0077213-58.2001.8.13.0245; Quinta Câmara Criminal; Rel. Des. Júlio César Lorens; Julg. 09/07/2024; DJEMG 09/07/2024).

Assim, diante do cotejo do conjunto probatório trazido alhures, verifica-se que a decisão exarada pelo Tribunal do Júri encontra-se pautada em provas categóricas,
não havendo
que se falar em
decisão contrária às provas dos autos,
com fulcro no
artigo 593, inciso III, "d", do Código de Processo Penal
,
porquanto o Júri acolheu, diante da soberania dos veredictos, versão deveras concreta (
rectius
verossímil), cuja existência resta pacífica com o restante do conjunto fático probatório elencado nos autos
.

Prosseguindo na análise das insurgências,
passo à análise do pedido postulado pela defesa
acerca da redução da pena-base ao patamar mínimo
.

Sobre a fixação da pena, o ordenamento jurídico-penal brasileiro, baseado na legislação penal vigente, adota o sistema trifásico para a dosimetria da pena em concreto, o qual está consagrado no artigo 68,
caput,
do Código Penal.

N
o que se refere à aplicação da lei penal, importante mencionar que a ponderação das circunstâncias do artigo 59, do Código Penal não é uma operação aritmética, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático, levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada, devendo sempre se pautar em motivação idônea, tendo como parâmetro a necessidade ou não de maior reprovação da conduta do agente.

Dito isso, na
primeira fase
da dosimetria, o Juiz
a quo
, ao analisar as circunstâncias judiciais
dispostas
no artigo 59, do Código Penal, obedecendo ao critério trifásico estabelecido pelo artigo 68, do mesmo Código, bem como considerando o preceito secundário previsto no artigo 121, § 2º, do Código Penal, que prevê a
pena abstrata de 12 (doze) a 30 (trinta) anos de reclusão
, fixou a pena-base em
25 (vinte e cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão,
mediante a valoração negativa das circunstâncias judiciais atinentes à
culpabilidade, conduta social, circunstâncias e consequências do crime.

Sob tal enfoque, concernente aos vetores da culpabilidade e da conduta social do réu, entendo que a fundamentação utilizada pelo magistrado de primeiro grau não se mostra idônea, tendo em vista que não há nos autos elementos que comprovem tanto a premeditação do crime de tentativa de homicídio, quanto o fato de ser o acusado pessoa perigosa e temida pela sociedade.

Quanto às circunstâncias do crime, entendo que, de fato, existem elementos que demonstram maior gravidade, sobretudo em razão de os disparos terem sido efetuados em via pública e à luz do dia, expondo outras pessoas a perigo de vida.

Todavia, nesse momento, observo que já foi reconhecida na segunda fase da dosimetria, a agravante do perigo comum, disposta no artigo 61, inciso II, alínea “d”, do Código Penal, razão pela qual tenho por necessário afastar, também, a valoração negativa da referida circunstância judicial, sob pena de incorrer em
bis in idem
.

Lado outro, as consequências do crime merecem a valoração negativa procedida, tendo em vista que a vítima precisou ficar internada por cerca de 04 (quatro) dias e, até o
presente
momento, permanece com um projétil de arma de fogo alojado em seu corpo, conforme se verifica do Laudo de Lesões Corporais de fls. 25/26 dos autos físicos.

Assim, considerando a existência de uma única circunstância judicial desfavorável ao acusado
Luiz André Miranda Pereira
,
estabeleço a pena-base em 15 (quinze) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
,
adotando os critérios utilizados em primeiro grau de jurisdição, para não incorrer em
reformatio in pejus
.

Na
segunda fase
da dosimetria, foi reconhecida a agravante da reincidência, prevista no artigo 61, inciso I, do Código Penal, em decorrência da condenação pretérita do réu nos autos da Ação Penal nº 0004054-71.2010.8.08.0030, bem como a agravante do perigo comum, disposta no artigo 61, inciso II, alínea “d”, do mesmo diploma legal.

Diante disso, entendo como adequada a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância agravante, motivo pelo qual
recrudesço a pena intermediária para 20 (vinte) anos, 11 (onze) meses e 03 (três) dias de reclusão
.

Na terceira fase do processo dosimétrico, face à incidência da causa de diminuição de pena da tentativa, encartada no artigo 14, inciso II, do Código Penal, mantenho a fração de 1/3 (um terço) aplicada pelo magistrado sentenciante, considerando o
iter criminis
percorrido.

Desse modo,
reduzo a pena do apelante
Luiz André Miranda Pereira para 13 (treze) anos, 11 (onze) meses e 12 (doze) dias de reclusão, a qual torno definitiva ante a inexistência de outras causas de diminuição e aumento de pena
.

Mantenho o regime fechado para o início do cumprimento de pena, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea “a”, do Código Penal.

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e a ele
DOU PARCIAL PROVIMENTO,
tão somente para
redimensionar a pena-base aplicada
,
em razão do afastamento das circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal, de culpabilidade, conduta social e circunstâncias do crime,
mantendo-se incólumes os demais fundamentos da r. sentença de primeiro grau.

É como voto.

Vitória, 13 de novembro de 2024

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)